Tribunal: TJMT
Processo: 1003279-48.2021.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003279-48.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 060.443.721-89 (APELADO), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (ADVOGADO), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), RAFAEL TRAMARIN (TERCEIRO INTERESSADO), JOAB VINICIUS MARTINS DE SIQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), CARLOS EDUARDO PAUTZ (ASSISTENTE), ANA KUIZA BILIATO DA ROSA (ASSISTENTE), SANDRA REINA BALDUINO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), SANDRA REGINA BALDUINO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
CONDENAÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA MATERIALMENTE ATÍPICA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APREENSÃO DE MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. IRRELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELO
DESPROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
D
O

PARECER.

1.
Quando desacompanhada da arma de fogo capaz de deflagrá-la, a posse de apenas uma munição de uso permitido é insuficiente para reduzir o nível de segurança pública e ofender o bem jurídico tutelado pela norma do art. 12 da Lei nº. 10.826/2003, afigurando-se acertado, à vista do princípio da insignificância, o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

2.
A existência de ações penais em curso não é obstáculo à aplicação do princípio da insignificância, dada a impossibilidade de se extrair uma suposta habitualidade criminosa do agente a partir de feitos que sequer contam com condenações definitivas. Entendimento contrário ofenderia a garantia constitucional da presunção de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII, da CF).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Marcos Antônio Oliveira de Souza
foi
absolvido
da imputação de
Posse Irregular de Munição de Uso Permitido
(art. 12 da Lei nº. 12.826/2003), com fundamento no art. 386, inc. III, do CPP (ID 118369531).

Inconformado, o Ministério Público busca a
condenação
, sustentando que, além de o crime ser de perigo abstrato e de mera conduta, não exigindo a ocorrência de resultado lesivo para sua configuração, o apelado “
é pessoa envolvida com crimes – inclusive roubo com arma de fogo –, o que afasta o entendimento pela insignificância da conduta
” (ID 118369541).

As contrarrazões são pelo desprovimento do recurso (ID 118369544).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
provimento
do apelo (ID 123919959),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO FUNDAMENTADA NA ATIPICIDADE MATERIAL DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03. IMPOSSIBILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NÃO PERMITEM A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, CUJA APLICAÇÃO VEM SENDO ADMITIDA PELO STJ APENAS DE FORMA EXCEPCIONALÍSSIMA. REGISTRO EXTENSO DE CRIMES PRATICADOS PELO RÉU. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 2 de junho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Durante o cumprimento do
Mandado de Busca e Apreensão
expedido para desvendar os autores de recente crime patrimonial na localidade, policiais civis foram até a casa de
Marcos Antônio Oliveira de Souza
, onde encontraram
uma

munição calibre .22
e seis porções de lidocaína.

À vista desse contexto, ele foi denunciado nas sanções dos crimes de
Posse Irregular de Munição de Uso Permitido
(art. 12 da Lei nº. 12.826/2003) e
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006).

Ao final da instrução processual, por reputar os comportamentos
atípicos
, o Juízo
a quo
oficiante julgou a pretensão punitiva
improcedente
, com fundamento no art. 386, inc. III, do CPP (ID 118369531).

Nesta instância, defendendo que a primeira conduta é
formal
e
materialmente típica
, o
Ministério Público
busca a
condenação
do apelado por
Posse Irregular de Munição de Uso Permitido
(art. 12 da Lei nº. 12.826/2003) (ID 118369541).

O inconformismo
não
prospera.

A mera posse/manutenção de arma de fogo, acessório ou munição sem autorização ou em desacordo com determinação normativa é suficiente para colocar em risco a incolumidade pública e configurar a conduta descrita do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, pela
independentemente
da produção de um resultado naturalístico.

Elucidando o temática, veja-se excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
o crime previsto no art. 12 da

Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade

concreta

da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do

potencial ofensivo do artefato
” (HC 338.153/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJE 10.5.2016).

É certo que esse entendimento vem sendo abrandado pelos Tribunais Superiores em
casos excepcionais
, mediante a aplicação do
princípio da insignificância
: “
É
possível, de modo excepcional, a aplicação do princípio da
insignificância
nos casos em que há apreensão de pequena quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, a depender da análise do contexto em que ocorreu essa apreensão
” (AgRg no HC 615546/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJE 17.12.2021).

Recordando, o princípio da insignificância tem lugar quando preenchidos, concomitantemente, os seguintes critérios:
a)
mínima ofensividade da conduta;
b)
a ausência de periculosidade social da ação;
c)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Dito isso, infere-se dos autos que tanto na sede da autoridade policial como em Juízo,
Rafael Tramarim
e
Joab Vinícius Martins de Siqueira
,
investigadores da Polícia Civil, relataram que enquanto cumpriam a ordem de busca e apreensão na casa do apelado, foi localizada
uma
munição no quarto dele, no interior do guarda-roupa (
ID 118369514).

Na fase investigatória,
Rafael de Oliveira Santos
informou que seu irmão, o apelado, achou a munição “
na rua e disse que iria fazer um colar e a jogou no guarda-roupa
” (ID 118369461).

Em sintonia com tais declarações, o apelado
admitiu
em Juízo que havia encontrado a munição em via pública um ano antes e se apoderado dela. Frisou que a mantinha consigo com o objetivo de fazer um colar, advertindo também que no roubo de que participou em conjunto com outros sujeitos, o grupo empregou arma de fogo de calibre
distinto
(ID 118369514).

Essa derradeira informação, inclusive, foi
corroborada
pelas vítimas dos delitos patrimoniais, que nos autos da ação penal correspondente (1003278-63.2021), asseveraram que os responsáveis pelas subtrações se valeram de um “revólver bulldguinho” (leia-se .38
Bulldog
) para amedrontá-las.

Premissas em mesa, o acervo probatório apresentado
permite
a incidência do princípio da criminalidade de bagatela, pois além de ter havido a apreensão de apenas
uma
munição, ela
não estava acompanhada do armamento capaz de deflagrá-la
(e de nenhum outro artefato bélico) e sequer era do mesmo calibre dos artefatos utilizados nos crimes cuja autoria se buscava elucidar (calibre .38).

O comportamento em análise é típico sob o aspecto
formal
(art. 12 da Lei nº. 12.826/2003), mas
não

colocou em risco a segurança pública
, ou seja,
não
produziu lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, afigurando-se insignificante e, destarte,
materialmente atípico
.

Em idêntica linha de raciocínio, eis o que preleciona esta Corte:

“Ainda que formalmente típica, a apreensão de pequena quantidade de munição de arma de fogo não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente quando ausente qualquer tipo de armamento capaz de deflagrar os projéteis encontrados em poder do acusado, o que atrai a incidência do princípio da insignificância” (RAC 0001033-79.2018, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJE 20.5.2022).

“Inexistindo demonstração da destinação mercantil das munições, não há falar em condenação quanto ao delito exposto no art. 17 da Lei n. 10.826/2003.
O porte e a posse ilegal de munições de uso permitido, quando desacompanhadas de arma de fogo, não evidenciam grave lesão ao bem jurídico tutelado, de modo que a conduta se releva materialmente atípica
” (RAC 0009420-11.2017, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, DJE 8.10.2021). Destaquei.

Noutro giro, não se desconhece que a
reincidência
e
a habitualidade delitiva
, por denotarem certa periculosidade social do agente,

são
obstáculos
à aplicação da causa supralegal de excludente de ilicitude em debate, ressalvada excepcional peculiaridade do caso.

A propósito, confira-se ementa de recentíssimo julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial. 3.
A reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, o aplicador do direito verificar que a medida é socialmente recomendável
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 5. Agravo regimental desprovido” (AgRg no AREsp n. 1.940.600/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, DJE de 26.5.2022). Destaquei.

Na espécie, o apelado figura no polo passivo de
duas ações penais
(1003278-63.2021 e 1008741-20.2020), as quais versam sobre os delitos de Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, Restrição à Liberdade das Vítimas e Emprego de Arma de Fogo (art. 157, § 2º, inc. II e V e §-A, inc. I, do CP), Extorsão Mediante Sequestro (art. 159,
caput
, do CP), Corrupção de Menores (art. 244-B do ECA) e Furto Qualificado pela Escalada e Concurso de Pessoas (art. 155, § 4º, inc. II e VI, do CP).

Essa notícia, contudo,
não
é suficiente

o bastante para afastar a

aplicação do princípio da insignificância, pois como
nenhuma
das ações penais conta com sentença condenatória
definitiva
– elas estão
em curso
, friso –, é defeso tomá-las em desfavor do apelado para se
presumir
a partir daí a sua periculosidade.

A lógica é simples:
ou o agente é reincidente e/ou portador de maus antecedentes e se revela um
criminoso habitual
, ou ele é primário e/ou portador de bons antecedentes e
não
é um
criminoso habitual
. Não existe caminho intermediário, salvo, claro, se o objetivo do intérprete é vulnerar
a garantia constitucional da presunção de não culpabilidade (art. 5º, inc. LVII, da CF), o que é inadmissível.

Enfim, expostas essas circunstâncias, afigura-se
acertado
manter a bem lançada sentença absolutória.

Por todo o exposto e em
dissonância
d
o parecer,
nego

provimento
ao recurso ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022